Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003498-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ADALTON FRANQUELI BARROS
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1016933-08.2020.8.11.0015, Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Adalton Franqueli Barros, determinou a restituição do bem descrito na inicial ao requerido, livre de qualquer ônus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00, a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do bem atribuído pela tabela FIPE, ante a purgação da mora pelo devedor fiduciário.
O Agravante sustenta que a aplicação da multa diária é desnecessária e inoportuna, porque não houve o intento ou o descumprimento de ordem judicial, que inclusive já atendeu o comando emanado pelo Juízo singular e procedeu com a imediata restituição do veículo ao financiado.
Aduz que a astreintes não possui caráter indenizatório, mas de coerção, que devem possuir data inicial de incidência e lapso temporal plausível para sua aplicação, e ainda, que no patamar que fora arbitrada se mostra abusiva.
Assim, ao fundamento de que a decisão agravada lhe causará prejuízo e dano irreparável, e possibilitará o enriquecimento ilícito, pugna para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, e no mérito, requer a reforma do decisum para afastar a multa diária.
É o relato.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos do comando judicial que arbitrou a multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento da decisão que determinou a restituição do veículo apreendido na Ação de Busca e Apreensão movida em face do aqui Agravado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações, e em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, mormente considerado o fato de que o agravante informa que já cumpriu a determinação e restituiu à parte adversa, aqui agravada, o veículo marca Chevrolet, modelo Cruze LTZ NB, ano 2012/2013, cor branca, placa: OBM9479, RENAVAM: 00500306796, CHASSI: 9BGPN69M0DB205235.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 05 março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator